Tribunal: TJBA
Processo: 8049743-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049743-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS CALDAS MARQUES LIMA, MARIANA DE BARROS E SILVA PINHEIRO, LUCAS LUIZ BEZERRA DA CRUZ, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS LUIZ BEZERRA DA CRUZ, MARIANA DE BARROS E SILVA PINHEIRO, VINICIUS CALDAS MARQUES LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
não conheceu da apelação interposta pela embargante e deu provimento ao apelo da parte adversa
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
inexiste
vício
de omissão
no acórdão
a respeito
do

pedido de revogação da tutela provisória, haja vista que, além de não ter sido conhecida a apelação interposta pela embargante, a matéria, que não se configura como de ordem pública, não havia sido suscitada nas razões do apelo.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049743-58.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e como embargada BRF S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18